Tribunal: TJDFT
Processo: 0708677-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708677-66.2024.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE CUNHA DE FREITAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos infringentes opostos contra acórdão que, por maioria, manteve a condenação do embargante pelo crime de tráfico de drogas, com fundamento na validade da prova obtida por meio de busca pessoal e veicular, reduzindo a pena. O voto minoritário reconheceu a nulidade da prova por ausência de fundadas razões para a abordagem policial e absolveu o embargante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se deve prevalecer o voto minoritário proferido no julgamento da apelação, o qual aponta a ilegalidade da busca pessoal e veicular e absolve o réu da prática do crime de tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Como nos autos se evidenciaram a existência de elementos objetivos prévios à abordagem policial, aptos a caracterizar fundada suspeita e, por conseguinte, a legitimar as buscas pessoal e veicular realizadas, nos termos do art. 244 do CPP, não há falar em ilicitude. 4. Conforme reiterada jurisprudência do STJ, é exigido que a diligência esteja amparada por circunstâncias que justifiquem a suspeita de posse de objetos ilícitos, o que, no caso concreto, está plenamente demonstrado. 5. O crime de tráfico é permanente, dada a natureza do tipo penal em questão, cuja consumação se prolonga no tempo. Assim, a verificação da situação de flagrante se deu de forma lícita no momento em que os policiais identificaram o veículo do réu estacionado de forma irregular em local notoriamente associado ao tráfico, fato confirmado por imagens constantes nos autos. 6. Ainda que se reputasse ilegal a posterior entrada dos policiais na residência do acusado, a prova utilizada na condenação deriva exclusivamente da abordagem inicial, que se mostra legítima e independente, não havendo qualquer nulidade/vício processual a ser sanado e nem reconhecido. IV. DISPOSITIVO 5. Embargos infringentes conhecidos e não providos. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, caput, e § 1o, 244, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, asseverando ausência de justa causa para a realização de buscas pessoais e veiculares durante a abordagem policial, sem qualquer elemento objetivo para justificá-las. Afirma que a diligência inicial, embora tenha resultado na apreensão de substância entorpecente, foi fundada exclusivamente em depoimentos policiais e em alegações de estacionamento irregular, o que não se mostra suficiente para autorizar a medida. Sustenta que as provas derivadas da busca devem ser consideradas ilícitas. Relata que a posterior entrada policial na residência do acusado foi realizada sem mandado judicial e sem autorização dos moradores, constituindo violação à inviolabilidade do domicílio. Destaca que as provas obtidas da busca irregular seriam ilícitas, não podendo embasar o decreto condenatório; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, com vistas à absolvição, porque as provas constantes dos autos são insuficientes para a condenação, não havendo certeza quanto à autoria delitiva, devendo o recorrente ser absolvido com fundamento na insuficiência de provas; e c) artigos 155, caput, e 156, ambos do CPP, porquanto a condenação teria sido baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, especialmente em depoimentos policiais, sem o crivo do contraditório; e d) artigo 59 do Código Penal, por entender que a pena-base fixada na primeira fase da dosimetria teria sido arbitrariamente majorada sem qualquer fundamentação. Articula que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), em respeito à razoabilidade e proporcionalidade. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência ao artigo 5o, incisos XI, LIV, LV, LVI, LVII e XLVI, da Constituição Federal, por ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, à inadmissão de provas ilícitas, à presunção de inocência e à individualização da pena, repisando os mesmos argumentos expedidos no especial. Defende ofensa à inviolabilidade domiciliar, porque a busca domiciliar teria sido realizada de forma ilícita sem mandado e sem autorização dos moradores. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto ao alegado malferimento aos artigos 157, caput, e § 1o, 244, e 564, inciso IV, todos do CPP, uma vez que o entendimento exarado no aresto resistido está em conformidade com o do STJ. Confira-se: “verifica-se que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita a permitir a busca. Nesse panorama, a atuação policial decorreu de todo o contexto fático suficientemente narrado pelas instâncias ordinárias, motivo pelo qual não há ilegalidade flagrante a coartar nesse aspecto” (AgRg no HC n. 978.919/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025.) Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 155, 156 e 386, inciso VII, todos do CPP, pois a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual veto sumular impede o apelo de seguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 59 do CP, porque o órgão julgador consignou: “Manteve-se, contudo, as demais circunstâncias judiciais desfavoráveis, como os antecedentes (duas condenações), a conduta social (prática criminosa durante o regime aberto) e as circunstâncias do delito (natureza e quantidade da droga), o que justifica a fixação da pena-base em 8 anos e 9 meses de reclusão e 875 dias-multa" (ID 72850149). Ademais, quanto à tese de que deveria ter sido aplicada a fração de 1/6 (um sexto), “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia (...), tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. E, quanto ao artigo 5o, inciso XI, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 10/5/2016 – Tema 280, assentou, sob a sistemática da repercussão geral: “Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito (...) 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” Assim, considerando que as teses recursais gravitam em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não deve seguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 5o, incisos LVI, LVII e XLVI, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa aos dispositivos da Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027